Tribunal: TJBA
Processo: 8053392-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053392-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLENE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FLAVIO ELOI GOMES

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA CONFIRMADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARLENE BISPO DOS SANTOS contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do BANCO BONSUCESSO S.A. A parte autora alegou não ter contratado o empréstimo consignado que ensejou descontos em seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e a indenização pelos supostos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado objeto da demanda; (ii) determinar se a conduta da autora configura litigância de má-fé passível de sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação.

2. A responsabilidade objetiva do banco somente é afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

3. A perícia grafotécnica concluiu, com base em material técnico, que a assinatura constante no contrato questionado foi efetivamente realizada pela autora, infirmando a alegação de fraude.

4. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, revestido de presunção de veracidade, restando válida a contratação.

5. Ausente a comprovação de ilicitude, inexiste direito à indenização por danos morais ou materiais, tampouco à declaração de inexistência do débito.

6. A conduta da autora caracteriza litigância de má-fé, pois houve alteração da verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida, sendo cabível a multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 81 do CPC.

7. É devida a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura constante em contrato de empréstimo consignado confirmada por perícia grafotécnica afasta a alegação de fraude e valida a contratação.

2. A ausência de defeito na prestação de serviço bancário e a regularidade do contrato inviabilizam o pedido de indenização por danos morais e materiais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14, § 3º, e 17; CPC, arts. 81, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-GO, Apelação Cível nº 5336210-52.2017.8.09.0006; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003399-69.2020.8.26.0438.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8053392-31.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante,
MARLENE BISPO DOS SANTOS
e como apelado,
BANCO BONSUCESSO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmar Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09